Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-41.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de extrusão – Acidente típico – Lesão na coluna – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de extrusão – Acidente típico – Lesão na coluna – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recursos autárquico e oficial parcialmente providos.